Tribunal: TJES
Processo: 5011631-77.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011631-77.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARTA MACEDO RODRIGUES CARNEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011631-77.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDA: MARTA MACEDO RODRIGUES CARNEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por MARTA MACEDO RODRIGUES CARNEIRO em face BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, na qual a requerente afirma que é correntista da instituição e, no dia 16/05/2021, tomou conhecimento, através de mensagem, de diversas tentativas de compra em seu cartão. Alegou que entrou em contato com o Banco e tomou conhecimento da existência de dois cartões adicionais e um empréstimo realizado em seu nome, ações realizadas por um golpista. Afirmou que solicitou o cancelamento do empréstimo assim como das compras realizadas, mas que até o momento do ajuizamento da demanda seguem em aberto as transações, não sendo realizado o cancelamento pelo Banco.

Em sede de contestação o requerido comprovou o estorno de todas das transações contestadas pela requerente, bem como o cancelamento dos cartões, antes mesmo do ajuizamento da demanda. O que também pode ser confirmado pelos documentos anexados a inicial pela própria requerente.

O juízo sentenciante constatou
“[...] que o banco Réu procedeu com providências necessárias para solucionar a situação exposta pela parte Autora. Em análise detida, verifico que o requerido em defesa, informa sobre a regularização da questão, sustentando que
“os valores contestados pela requerente foram estornados nas faturas com vencimento em 22/05/2021, 22/06/2021, 22/10/2021.
” Em sede de Contestação (ID 19867148) sustentou o Banco réu, apresentando documentos, que assim que acionado pela parte autora, em caráter de mera liberalidade, procedeu com devolução integral dos valores contestados (ID 19867148). Portanto, entendo que houve perda do objeto, no tocante à pretensão da parte autora à suspensão de toda e qualquer cobrança advinda das compras realizadas em seu nome e ao cancelamento dos três empréstimos realizados em seu nome sem a sua anuência, nos termos do art. 485, VI do CPC.”

Todavia, julgou procedente, em parte, o pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que houve “
perda do tempo útil e frustração da relação de consumo.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido do pedido de indenização por danos morais, sustentando que o caso não ultrapassa o mero aborrecimento, tendo em vista que o Banco prontamente solucionou a questão muito antes do ajuizamento da demanda.

Da análise dos argumentos das partes e das provas constantes nos autos, entendo que assiste razão ao recorrente.

Observo nos documentos anexados a contestação, que os estornos dos valores ocorreram 7 (sete) meses antes do ajuizamento da demanda, documentos esses que não foram impugnados pela ora recorrida. Ademais, não há nos autos provas de que a recorrida teve que efetuar o pagamento dos valores para posterior estorno.

Assim, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo pela não ocorrência de danos morais, pois
não

é qualquer situação
de sofrimento,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais
, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

In casu
,
não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial a recorrida
, especialmente tendo em vista a pronta resolução administrativa por parte do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)